Tribunal: TJDFT
Processo: 0024030-45.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0024030-45.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Considerando o julgamento do RE 851.421/DF – Tema 817, que gerou o sobrestamento do Agravo de Instrumento mesmo após o seu julgamento, consoante determinado pelo Desembargador Presidente da Turma à época (Id Num. 9303518), INTIMEM-SE as partes para ciência e manifestação. Brasília-DF, 21 de março de 2022 15:46:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator